Tribunal: TJBA
Processo: 8150991-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150991-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. BIOMETRIA FACIAL E PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E EFETIVO USO DESTES PELA PARTE AUTORA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte autora realizou a contratação com a parte ré; (ii) se contraiu a dívida apontada e se (iii) a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito foi regular.

III. Razões de decidir

3. A parte ré demonstrou, por meio de documentação robusta, a existência de relação contratual com a parte autora, incluindo ficha comercial assinada, selfie capturada no momento da contratação e faturas parcialmente adimplidas.

4. Cabe ao devedor comprovar o pagamento do débito, conforme art. 373 do CPC, não havendo que se falar em ônus do credor de apresentar prova negativa.

5. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, uma vez comprovada a contratação e a inadimplência.

6. Diante da regularidade da negativação, não há que se falar em dano moral indenizável, que somente ocorre nas hipóteses de inscrição indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150991-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GUSTAVO FRANCISCO DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.